Tribunal: TRF3
Processo: 0001683-33.2008.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
86/608)

0001683-33.2008.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001683-33.2008.4.03.6124

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, RIO PARANÁ ENERGIA S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE, RIO PARANÁ ENERGIA S.A, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDINEI ALDRIGUE - SP143320-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR ALDRIGUE - SP277252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. V, "B”, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega omissão no julgado e a ocorrência de preclusão quanto à produção da prova pericial, sob o argumento de que a parte ré não custeou a perícia nem impugnou oportunamente a decisão.. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001683-33.2008.4.03.6124

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, RIO PARANÁ ENERGIA S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDINEI ALDRIGUE - SP143320-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR ALDRIGUE - SP277252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE, RIO PARANÁ ENERGIA S.A, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos.

O agravante sustenta omissão no julgado. Afirma que houve inversão do ônus da prova em desfavor dos réus e que lhes foi oportunizado o adiantamento dos honorários periciais. Alega que a CESP, embora intimada, não custeou a prova nem impugnou a decisão no momento oportuno, o que teria acarretado a preclusão da matéria.

Defende que não há cerceamento de defesa, pois a ausência da perícia decorreu de inércia da própria parte interessada. Requer a reforma da decisão para reconhecimento da preclusão e prosseguimento do julgamento das apelações, com eventual presunção de veracidade das alegações da parte autora.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

É incontroverso que a concessão da UHE de Ilha Solteira ocorreu antes de 24 de agosto de 2001. Assim, a faixa da APP em seu entorno deve ser calculada conforme o disposto no art. 62 do Código Florestal, conforme estabelecido na decisão saneadora.

Embora a delimitação da APP e a análise de eventuais danos ambientais configurem matéria técnica, a causa foi julgada sem a produção de laudo pericial que determinasse se as edificações dos rancheiros estavam, ou não, inseridas na área protegida.

A produção da prova pericial é essencial para que o juiz, destinatário da prova, possa verificar a existência de nexo causal entre a conduta dos réus e a lesão aos bens ambientais -- o que constitui pressuposto lógico e jurídico para a responsabilização dos rancheiros.

A dispensa da produção da prova pericial só é admissível nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, não se verifica que a diligência requerida fosse inútil ou protelatória.

O julgamento do mérito, sem a apresentação de prova técnica imprescindível, não satisfaz as exigências do devido processo legal.

Ademais, não se pode admitir a preclusão da produção da prova técnica, pois a alegação de cerceamento de defesa configura matéria de ordem pública, passível de conhecimento em sede recursal. Trata-se de vício que compromete a validade do processo e deve ser sanado, sob pena de violação ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais Superiores:

(...)

(STJ; REsp no 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017) (grifos meus)

Dessa forma, tecidas tais considerações, alinho-me ao entendimento aplicado por esta Eg. Turma em casos análogos, nos quais também não foi oportunizada a produção da prova pericial:

(...)

(TRF 3a Região, ApCiv 0000949-48.2009.4.03.6124, Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 3a Turma, julgado em 02/06/2025, Intimação via sistema DATA: 03/06/2025)

Portanto, de rigor o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

(...)

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. V, "B”, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega omissão no julgado e a ocorrência de preclusão quanto à produção da prova pericial, sob o argumento de que a parte ré não custeou a perícia nem impugnou oportunamente a decisão.. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão